Tribunal: TJDFT
Processo: 0758033-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Processual civil e Civil. Recurso inominado. Compra e venda de veículo usado. Responsabilidade dos contratantes. Inobservância da regra legal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora no sentido de ver transferida a propriedade do veículo FIAT SIENA FIRE FLEX, placa: JJH4496, renavam: 223910899 para a pessoa de WENDERSON ROSA NUNES, assim como os pontos e os valores inscritos em dívida ativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer a responsabilidade de cada contratante em razão da inobservância da regra legal descrita nos arts. 123 e 134 do CTB, inobstante a transferência de posse do automóvel.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. O art. 1.226 do Código Civil estabelece a obrigação do adquirente do bem ao pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da tradição. Na hipótese, ante a ausência de outras provas, é de se verificar que a tradição do bem ocorreu em 06.05.2016, data da outorga de poderes ao comprador por meio de mandato.
5. É certo que o vendedor (ex-proprietário) não se desonera da responsabilidade tributária quando não comunica ao órgão de trânsito a venda do automóvel.
6. O STJ estabeleceu a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
7. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134, do CTB.
8. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, CTB) as providências da mudança do cadastro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), no prazo de sessenta dias, em caso de omissão do novo proprietário da comunicação da venda. Procedimentos imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
9. Inexistência de peculiaridade ou circunstância a permitir a mitigação da responsabilidade da ex-vendedora pelo descumprimento de normas cogentes. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. Recurso desprovido.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123 e 134; CPC, art. 99, § 3o; CC, arts. 422, 1.226 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1118. REsp 1881788/SP.